Tribunal: TJDFT
Processo: 0722616-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722616-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R &amp; A SOLUCOES AUTOMOTIVA EIRELI, ROMULO BRITO DE MATOS LIMA AGRAVADO: KGM AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, R&amp;A Soluções Automotiva Eireli e outro litisconsorte pretendem obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de cumprimento de sentença, declarou que há pedido de liquidação de sentença quanto às perdas e danos, bem assim que, divergindo as partes quanto ao valor do aluguel indicado quanto ao maquinário envolvido ao tempo do desfazimento ou encerramento da parceria empresarial, impõe-se a realização de perícia para apuração do quantum debeatur. Diante disso, determinou, de ofício, a realização da aludida prova técnica e impôs seu custeio aos agravantes, porque, segundo decidiu, tais partes foram sucumbentes quanto ao pedido na fase de conhecimento. Em suas razões, os agravantes sustentam que, cumprida a obrigação de entrega de coisa há mais de um ano, eventual perícia não faz qualquer sentido e incorrerá em “extrema injustiça, pois o agravado já se encontra na posse dos bens (...) desde o dia que os recebeu”. Aduzem que o maquinário entregue foi recebido sem qualquer ressalva de danos, de forma que o pedido de perdas e danos encontra óbice na preclusão. Alegam que o pedido de realização da prova técnica foi formulado pela parte recorrida, a quem deve incumbir, portanto, seu custeio. Requerem a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para indeferir a prova pericial. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Inicialmente, é possível antever o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, prosseguindo o processo de origem, os agravantes suportarão o adiantamento dos honorários periciais. Além disso, a prova que os recorrentes afirmam ser descabida será produzida, caso não sejam sustados os efeitos da decisão agravada. Quanto ao outro requisito legal, em princípio, não se materializa o sustentado óbice da preclusão para a produção da prova pericial. Com efeito, a certidão de ID no 159641739, exarada no ato de entrega dos bens móveis nela qualificados, não atesta que tais bens foram recebidos sem qualquer ressalva, muito menos quitação da obrigação de entregar coisa certa. Observa-se, também, que o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos foi formulado logo em seguida ao cumprimento da diligência retratada na aludida certidão e que o transcurso de longo lapso de tempo não decorreu de incúria da parte recorrida, mas da demora da prestação jurisdicional, por força da elevada litigiosidade de ambas as partes. Além disso, a produção da referida prova parece ser pertinente, além de necessária. De fato, as partes divergem sobre o estado dos bens entregues, sendo, ademais, incontroverso que a obrigação de entregar coisa certa não foi cumprida em sua integralidade. Tudo está a indicar que a determinação de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos afigura-se correta, faltando, para a apuração de eventual crédito devido, a aferição do estado e do valor das coisas restantes, que não foram entregues à recorrida. Por fim, a imposição aos recorrentes do ônus de adiantamento dos honorários periciais parece corresponder à orientação emanada pelo colendo STJ, que, no julgamento do REsp no 1.274.466, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu a seguinte tese: “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”. Cabe ressaltar que, embora os pedidos formulados pela agravada na lide principal tenham sido julgados parcialmente procedentes, não resta dúvida, do dispositivo da sentença exequenda de ID no 105968997, de que os agravantes figuram na posição de devedores quanto ao pedido de reintegração de posse dos “bens móveis descritos no recibo de ID Num. 64490107”, que ora se pretende converter em perdas e danos. Dessa forma, ante a ausência de relevância dos argumentos expendidos no recurso, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Tendo em vista que a agravada apresentou reposta ao recurso (ID no 59987441), transcorrido o prazo preclusivo, voltem conclusos os autos para o julgamento do mérito recursal. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator